Tribunal: TJBA
Processo: 8174032-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174032-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAIS SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
KENY CINTRA MASCARENHAS

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, HERNANI LOPES DE SA NETO, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE CONDUTA
DIFERENCIADA AOS ALUNOS QUE POSSUEM
O

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -
FIES
.
PROVAS QUE DEMONSTRAM AUSÊNCIA DE DESCONTOS COLETIVOS NAS MENSALIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO.
DESCONTOS POR ANTECIPAÇÃO/PONTUALIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
§ 4º do ART. 4º E ART. 4º-A

DA
LEI 10.260/
2001

E D
O ART. 5
º
, D
A PORTARIA NORMATIVA Nº 08/2015, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS QUE REPRESENTAM
O
RISCO DO NEGÓCIO.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. RELATIVIZAÇÃO. CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO.
REVISÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR,
EM
DOBR
O
.
RECONHECIDA A COBRANÇA ABUSIVA, CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DOBRA LEGAL. ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CDC.

DANOS MORAIS. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA CAPAZ DE GERAR ABALO MORAL. VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICADA AO CASO. COMPROVAÇÃO DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM FIXADO EM R4 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

HONORÁRIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA PROPORÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

APELAÇÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8174032-58.2022.8.05.0001
, em que é apelante
THAIS SILVA BATISTA
e apelado
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
na forma do voto do Relator.